Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006824-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 140.403.361-00 (EMBARGANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 140.403.361-00 (EMBARGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA –
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA
- ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS - PRINCÍPIO DA PARIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO –
rediscussão das questões decididas
-
A PARTIR
DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021,
APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO -
OMISSÃO RECONHECIDA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo.

2.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

3.

Deve ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que a servidora se aposentou antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7o desta Emenda e no art. 40, §8o, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1006824-22.2018.8.11.004

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
Ironita de Oliveira Monteiro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
om efeitos infringentes,
opostos
pelo
Estado de Mato Grosso,
em do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária n. 1006824-22.2018.8.11.004,
que por unanimidade,
retificou em parte a sentença,
apenas para determinar que sobre os valores devidos à Autora, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, bem como que
o
percentual dos honorários sucumbenciais, seja fixado quando liquidado o julgado,
nos termos do artigo
85
,
§ 4o, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o Embargante que, há omissão no acordão embargado, quanto a
ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
,
por ser a MTPREV parte legítima para implantar qualquer alteração nos proventos de inatividade da embargada.

Por outro lado, argumenta que,
em que pese a nítida ocorrência da prescrição no caso em epígrafe, em sede de remessa necessária o acórdão não reconheceu a extinção do direito da autora em razão do largo decurso do tempo.
Acrescenta que,
não obstante na sentença tenha sido mencionadas as datas do requerimento administrativo e da decisão proferida pela MTPREV, o acórdão foi omisso ao não considerar tais datas no corpo do julgamento.
Dessa forma, requer,
a consignação expressa das datas aventadas em contestação no tocante à prescrição, no corpo do acórdão ora embargado, para que se permita eventual e futura interposição de recurso aos tribunais superiores, e permita-se a garantia do princípio do devido processo legal.

Na sequência, aduz há impossibilidade de se alterar carga horária de servidor já aposentado, o que, em seu entender, aponta os vícios de omissão e contradição.

Defende que,
a
embargada não realizou a opção prevista no referido dispositivo enquanto em atividade e, portanto, continuou a laborar com jornada de 20 (vinte) horas semanais até o advento de sua aposentadoria, de modo que, querer receber mais sem prestar serviço por mais tempo, como pretende a embargada, fere os princípios da legalidade, do tempus regit actum, e permite ainda o enriquecimento ilícito, pontos não considerados pelo acórdão impugnado.

Em linhas gerais, garante que,
não
tendo optado por migrar para o regime único de jornada previsto pela legislação, por já estar aposentada à época e não poder aumentar o serviço prestado de forma a influenciar em seus proventos da inatividade, não há que se falar em imposição da norma constitucional estadual a obrigar o ente público a implementar referida transição.

Por fim, questiona a omissão do acordão
quanto à aplicação da EC No 113 DE 2021 referente aos juros e correção monetária.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios

com efeitos infringentes
, para que, seja sanado os vícios apontados,
modificando-se o acordão, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estatal, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal, ambas matérias de ordem pública e passíveis de análise em sede de aclaratórios.

Para fins de prequestionamento,
requer a manifestação do Tribunal sobre a aplicação do artigo 1a da Lei Complementar Estadual no 560/2014; dos artigos 5o, inciso LIV, 37, inciso XIX e 132 da Constituição Federal; do artigo 41, inciso IV do Código Civil; do artigo 1o do Decreto no 20.910/32; artigo 86 da LC no 50/98; e artigo 237, inciso III da Constituição Estadual de Mato Grosso. Pugna-se, ainda, pela manifestação qual aos princípios do devido processo legal, da unicidade de representação judicial, da ampla defesa, da isonomia; dos artigos 7o, 8o, 489, § 2o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil; dos artigos 3o e 5o da EC no 113/2021; e quanto ao entendimento firmado nos precedentes colacionados, mormente na ADI 5215/GO julgada pelo STF.

Contrarrazões no ID 127604681.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração om efeitos infringentes,
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em do acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária n. 1006824-22.2018.8.11.004,
que por unanimidade, retificou em parte a sentença,
apenas para determinar que sobre os valores devidos à Autora, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, bem como que
o
percentual dos honorários sucumbenciais, seja fixado quando liquidado o julgado,
nos termos do artigo
85
,
§ 4o, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para melhor análise, transcrevo a ementa do acordão embargado:

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO –
PRELIMINARES REJEITADAS
-
PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA
- ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS - PRINCÍPIO DA PARIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER FIXADO SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

3. Deve ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que a servidora se aposentou antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7o desta Emenda e no art. 40, §8o, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003.

4.
Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5.
O artigo
85
,
§ 4o
do
Código de Processo Civil
, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Pois bem.

Está claro até pela própria ementa que, o acordão se manifestou quanto a preliminar de
ilegitimidade passiva
, partindo da premissa que, embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
Portanto, não assiste razão o Embargante
.

No tocante a
preliminar de prescrição
, também analisada no acordão,
a teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação. Inclusive, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau e confirmado pelo acordão embargado:

Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, deve se aplicar a Súmula 85 do STJ, senão vejamos:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
No caso, a autora formulou requerimento administrativo em 04/02/2015, o qual foi deferido pelo Diretor da MTPREV em 04/04/2016.
[Destaquei].

Assim sendo, não está configurada a prescrição, pois trata-se de parcelas de trato sucessivo, vencível mês a mês, com prescrição apenas das prestações referente ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.o 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, não prospera a omissão apontada pelo Embargante.

No que se refere, a afirmação do Embargante que,
há contradição no acordão

quanto

ao próprio direito de alteração da jornada de 20 (vinte) horas para 30 (trinta) horas depois da aposentadoria,
registro

que, a Embargada foi aposentada em
18 de maio de 1987
, razão pela qual, compartilho do entendimento proferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

deve ser observado o princípio da paridade, tendo em vista que o ingresso e a aposentação ocorreram antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7o desta Emenda e no art. 40, §8o, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003
:

"§8o Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei." Assim, o aposentado com direito à paridade, como a autora, deve receber os mesmos reajustes dos trabalhadores que estão na ativa.
Aliás, o referido processo administrativo traz claras informações quanto ao direito da autora ao reenquadramento da carga horária. Nesse contexto, verifica que o pedido administrativo formulado pela autora foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se apenas pendente de liquidação e posterior pagamento, de modo que merece procedência a presente ação, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
[Destaquei].

A paridade é direcionada para os servidores públicos federais, estaduais e municipais que ingressaram no serviço público até o dia 16 de dezembro de 1998, conforme a
Emenda Constitucional 41/2003
.

Diante desse contexto,
manteve-se o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Destarte, nota-se claramente, até o momento, que pretende o Embargante a rediscussão das questões decididas, buscando obter em seu favor novo julgamento por este Órgão Colegiado, o que não é admissível por esta via.

Mesmo no tocante ao requisito do prequestionamento - indispensável à admissão dos recursos especial e extraordinário -, a Corte Superior de Justiça tem entendido ser suficiente o prequestionamento implícito, presente quando se discute a matéria litigiosa de maneira clara e objetiva, ainda que sem alusão expressa aos dispositivos legais questionados. Precedentes: EDcl no AgRg no RMS 44.108/AP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016; REsp 1493161/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 02/02/2016.

Por outro lado, quanto a omissão
apontada
à aplicação da EC No 113 DE 2021, quanto aos juros e correção monetária,
cabe tecer alguns comentários.

Recentemente foi publicada a
Emenda Constitucional no 113/202
que, "altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências" e dispõe:

Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Conforme
previsão legal, a taxa Selic deve ser o índice utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública.

No caso dos autos, considerando que o acórdão embargado, retificou em parte o ato sentencial, para determinar a incidência d
os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ,
deve ser acolhido os embargos nesse ponto,
a fim de incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

Ante o exposto
,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e o
ACOLHO PARCIALMENTE,
a fim de determinar que
conforme artigo
3o da EC 113/2021, incida sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022